Tribunal: TJDFT
Processo: 0749938-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749938-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Doani da Silva Castro Batistussi Dc Doani Castro Gestão Condominial Ltda Doani da Silva Castro Batistussi 21447860896 Anderson Fernando Rodrigues Machado Anderson Machado Advogados &amp; Associados - Sociedade Individual de Advocacia Agravado: Condomínio Brisas do Lago D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Doani da Silva Castro Batistussi, pelas sociedades empresárias Dc Doani Castro Gestão Condominial Ltda e Doani da Silva Castro Batistussi 21447860896, por Anderson Fernando Rodrigues Machado e Anderson Machado Advogados &amp; Associados - Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do processo (autos no 0753921-18.2024.8.07.0001), assim redigida: “(...) Decido. O processo comporta decisão em sua primeira fase, pois a questão do dever de prestar contas é de direito e os fatos estão suficientemente demonstrados pela prova documental, tendo o autor requerido o julgamento. Da Gratuidade de Justiça As rés Doani da Silva Castro Batistussi, DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda e Doani Da Silva Castro Batistussi 21447860896 pleitearam gratuidade de justiça (ID 247707445 e ss.). Para as pessoas jurídicas, a concessão é excepcional e exige comprovação inequívoca de incapacidade financeira, o que não ocorreu, pois não apresentaram balanços ou livros contábeis. Quanto à pessoa física, Doani da Silva Castro Batistussi, a documentação (IR e extratos) não comprova hipossuficiência, indicando rendimentos e titularidade de empresas, incompatíveis com a alegada carência. A condição de síndica profissional e empresária pressupõe capacidade financeira. Assim, a documentação é insuficiente, e o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Do Dever de Prestar Contas A primeira fase do procedimento, neste caso, tema finalidade de verificar a existência da obrigação de prestar contas, sendo irrelevantes, neste momento, discussões sobre o mérito das contas. O dever de prestar contas por parte de todos os réus é manifesto. A ré Doani da Silva Castro Batistussi e suas pessoas jurídicas têm o dever legal de prestar contas de sua gestão como síndica, nos termos do art. 1.348, VIII, CC. A reprovação formal de suas contas em assembleia (ID 220204153) por insuficiência e falta de esclarecimentos legitima a via judicial. Os réus Anderson Fernando Rodrigues Machado e Anderson Machado Advogados &amp; Associados Sociedade Individual de Advocacia também têm esse dever. Sua atuação, conforme documentos, extrapolou a mera representação judicial, envolvendo negociação direta de débitos e celebração de acordos para as unidades D131 e D133. Ao administrar interesses patrimoniais do condomínio, mesmo que irregularmente, atraíram a obrigação de prestar contas, devendo ser observado o art. 34, XXI, EOAB. O recebimento de honorários dos devedores reforça a necessidade de esclarecer a composição e repasses dos valores. As justificativas dos réus sobre a diferença entre o débito registrado e o valor acordado, bem como as alegações de pagamentos e homologações, são matérias da segunda fase. Nesta etapa, a comprovação da relação jurídica de administração, inequivocamente demonstrada, é suficiente para estabelecer o dever de prestar contas de forma mercantil, detalhada e documentada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a primeira fase da presente ação de exigir contas e, por conseguinte: 1. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça das rés Doani da Silva Castro Batistussi, DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda e Doani Da Silva Castro Batistussi 21447860896, conforme fundamentação. 2. Condeno os réus DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI, DC DOANI CASTRO GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI 21447860896, ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO e ANDERSON MACHADO ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA a prestarem as contas exigidas na inicial, referentes à gestão, negociação e recebimento dos valores dos débitos condominiais das unidades D131 e D133. As contas deverão ser apresentadas na forma mercantil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor apresentar, conforme regra do art. 550, § 5o, CPC. Os ônus sucumbenciais serão definidos na segunda fase procedimental, nos termos do art. 550, § 6o, CPC. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 78340554), em síntese, que as três primeiras agravadas são economicamente hipossuficientes, não tendo condições financeiras para custearem as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar e do seu objeto social, respectivamente. Quanto ao mais, verberam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao impor a moldura mercantil à obrigação da prestação de contas, pois os agravantes não têm acesso aos extratos relativos à conta bancária pertencente ao agravado. Afirmam que a transação celebrada entre a titular das unidades números D131 e D133, ambas do condomínio, e o agravado, então representado pelos agravantes, teria sido solvida por meio do pagamento de 10 (dez) boletos no valor de R$ 7.732,40 (sete mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor das três primeiras agravantes, com a determinação do afastamento do modelo mercantil para a prestação de contas. Pretende obter, por fim, o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela antecipada recursal. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido por Anderson Fernando Rodrigues Machado e por Anderson Machado Advogados &amp; Associados - Sociedade Individual de Advocacia (Id. 73188090). As demais agravantes estão momentaneamente dispensadas do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem como um de seus objetivos a impugnação à decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 550, § 5o, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se o Juízo singular decidiu de modo correto ao indeferir a gratuidade de justiça pleiteada pelas três primeiras recorrentes; e b) se a modalidade mercantil de apresentação das contas, relativas ao negócio jurídico indicado na causa de pedir, deve ser adotada no presente caso. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em exame é possível observar que Doani da Silva Castro Batistussi é sócia da sociedade empresária Dc Doani Castro Gestão Condominial Ltda, sendo certo que recebeu dividendos, no ano de 2024, no valor total de R$ 33.700,00 (trinta e três mil setecentos reais) (Id. 78340558). Com efeito, está comprovada, em caráter excepcional, a alegada situação de hipossuficiência vivenciada por Doani da Silva Castro Batistussi. Além disso a concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso em análise os documentos anexados aos autos do processo de origem não permitem avaliar, com segurança, a real condição econômica vivenciada pelas entidades Dc Doani Castro Gestão Condominial Ltda e Doani da Silva Castro Batistussi 21447860896 (Id. 247707461, Id. 247707470, Id. 247707469). As aludidas recorrentes afirmam que não têm condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, mas não há comprovação a esse respeito nos aludidos autos. Diante desse contexto a situação descrita não pode ser considerada suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica em favor das sociedades empresárias Dc Doani Castro Gestão Condominial Ltda e Doani da Silva Castro Batistussi 21447860896. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida pela segunda e pela terceira agravantes. Quanto ao mais, a ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas fases. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes sendo que, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas prestadas. No presente caso o Juízo singular teria encerrado a primeira etapa do procedimento especial aludido, com a subsequente condenação dos agravantes à apresentação das contas relativas à transação celebrada entre o agravado, então representado pelos agravantes, e a titular das unidades números D131 e D133 do empreendimento condominial. É preciso salientar que a modalidade de prestação de contas em debate nos autos foi prevista expressamente no art. 917[1] do Código de Processo Civil de 1973. A esse respeito o atual diploma processual não mencionou textualmente o referido modo de apresentação das pretendidas contas, sendo certo que a imposição dessa modalidade para o cumprimento da obrigação em questão não pode representar obstáculo para o alcance de sua finalidade. Em casos como o presente deve ser examinado se houve, ou não, a apresentação das contas descritas no provimento jurisdicional. A propósito, atente-se à seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA DA FORMA MERCANTIL. FINALIDADE ALCANÇADA POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA CLARA E COMPREENSÍVEL. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o rigor da norma quanto à prestação de contas na forma mercantil pode ser afastado caso as contas apresentadas atinjam a finalidade do processo, hipótese verificada nos autos. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 997634-DF, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, Data do Julgamento: 1o/9/2015) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o Juízo singular não teria exposto as justificativas para a escolha em torno do modo mercantil de apresentação das referidas contas. A aludida modalidade não está prevista nos artigos 550, e seguintes, todos do CPC, sendo certo que a sua imposição deveria encontrar fundamento nas circunstâncias vivenciadas pelas partes. A decisão, portanto, não é compatível com o disposto no art. 489, § 1o, inc. II, do CPC. Diante desse contexto é possível afirmar que está demonstrada a verossimilhança de parcela dos fatos articulados nas razões recursais, singelamente em relação à escolha da modalidade mercantil para apresentação das contas pretendidas pelo agravado. Igualmente está presente o requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da aludida modalidade pode acarretar dificuldade indevida para o cumprimento da referida obrigação. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, com a concessão da gratuidade de justiça em favor de Doani da Silva Castro Batistussi, determinando ainda que sejam apresentadas as contas relativas a transação celebrada entre a titular das unidades números D131 e D133, situadas no empreendimento condominial em questão, e o agravado, destacada na causa de pedir, sem a vinculação dos agravantes à modalidade mercantil prevista no art. 917 do CPC/1973. Indefiro, ademais, o requerimento de gratuidade de justiça em favor das sociedades empresárias Dc Doani Castro Gestão Condominial Ltda e Doani da Silva Castro Batistussi 21447860896 e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as referidas agravantes promovam o recolhimento do valor referente ao preparo recursal Desde logo, as recorrentes acima individualizadas ficam advertidas de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do presente recurso em relação a sua pessoa. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Art. 917. As contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os documentos justificativos.” (Ressalvam-se os grifos)